Tribunal: TJBA
Processo: 8003945-48.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003945-48.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: JOSE ALVES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 LEI 6.830/80. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 1.184 STF. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Caso em Exame: 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em Execução Fiscal. A Apelação visava reformar sentença que extinguiu a execução por baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF. A decisão monocrática, contudo, não conheceu da Apelação por ausência de alçada, nos termos do art. 34 da Lei 6.830/80, pois o valor da causa era inferior a 50 ORTN atualizadas. Questão em Discussão: 2. Discute-se a correção da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, sob a alegação do Agravante de equívoco na aplicação do Tema 1.184 do STF, e se o valor da causa da execução fiscal era, de fato, inferior ao limite de alçada para o cabimento da Apelação. Razões de Decidir: 3. A decisão monocrática não se fundamentou no Tema 1.184 do STF, mas sim na inadmissibilidade da Apelação por ausência de alçada, conforme o art. 34 da Lei 6.830/80. O valor da causa da execução fiscal (R$ 177,82) é inferior ao limite de 50 ORTN atualizadas pelo IPCA-E (aproximadamente R$ 1.249,10). 4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à atualização do limite de 50 ORTN pelo IPCA-E. Os argumentos do Agravante sobre o Tema 1.184 do STF são impertinentes para combater o fundamento da inadmissibilidade recursal. 5. Não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar a correta aplicação do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais. Dispositivo ou Tese: 1. O Agravo Interno que não ataca o fundamento da decisão monocrática, que se baseou na inadmissibilidade da Apelação por ausência de alçada (art. 34 da LEF), deve ter seu provimento negado. 2. O valor da causa em execução fiscal, para fins de cabimento de Apelação, deve exceder 50 ORTN atualizadas pelo IPCA-E, sendo inadmissível o recurso quando o valor é inferior. Legislação e Jurisprudência Relevantes: Legislação: Lei 6.830/80, art. 34; Código de Processo Civil, art. 1.021. Jurisprudência: REsp 1.168.625/MG (STJ - Tema 543-C). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno 8003945-48.2022.8.05.0105, sendo Agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e Agravado JOSÉ ALVES DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a Decisão monocrática que não conheceu da Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA